Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VEICULOS. BENS NÃO LOCALIZADOS. SUPOSTA VENDA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FRAUDE A EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA VENDA. AUTOR.
1. A decisão agravada determinou à agravante que apresentasse em juízo os dados dos supostos adquirentes dos veículos penhorados, de modo a permitir a respectiva intimação. Não por outro motivo seguiu-se a regra disposta no art. 319 do CPC, reputando-se à parte autora o encargo de qualificação das partes, dados sem os quais sequer poderá haver a intimação dos supostos adquirentes.
2. A parte autora é quem detém o ônus de instruir o incidente de fraude à execução em termos, não cabendo impor tal medida à parte contrária, eis que é ela quem pretende ver o seu direito constituído e, para tanto, deverá adotar as medidas determinadas pelo juiz da causa.
3. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO